Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACESSORIEDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina em face do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina nos autos de ação anulatória de acordo de partilha de bens homologado em sede de dissolução de união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir o juízo competente para processar e julgar ação que busca a anulação de acordo de partilha de bens decorrente de dissolução de união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 61, estabelece que a ação acessória deve ser proposta no juízo competente para a ação principal. A ação anulatória de ato judicial homologatório, prevista no art. 966, § 4o, possui inegável nexo de acessoriedade com o processo originário no qual o ato foi proferido.
4. Compete ao juízo que proferiu a sentença homologatória processar e julgar a ação anulatória correspondente, em razão da acessoriedade e do vínculo jurídico entre as demandas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
5. O fato de a controvérsia produzir efeitos patrimoniais não afasta a competência da Vara de Família quando o objeto da demanda é a desconstituição de título judicial formado no processo de dissolução de união estável.
6. A competência das Varas de Família, prevista no art. 27 da Lei 11.697/2008, abrange as ações referentes ao regime de bens, o que inclui a partilha e, por via de consequência, a sua anulação.
7. A desconstituição do acordo de partilha de bens decorrente de dissolução de união estável exige a análise de vícios que ocorreram no bojo de uma relação familiar, o que reforça a competência do juízo especializado.
8. No caso, a sentença homologatória cuja desconstituição se pretende foi proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, o que impõe o reconhecimento de sua competência para o processamento e julgamento da ação anulatória.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, o suscitado.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 61 e 966, § 4o; Lei 11.697/2008, art. 27.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 2064264/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/08/2023; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Conflito Negativo de Competência 0705719-81.2022.8.07.0000, Rel. Arquiabado Carneiro Portela, Segunda Câmara Cível, julgado em 18/04/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Conflito Negativo de Competência 0725615-47.2021.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Segunda Câmara Cível, julgado em 29/11/2021; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Conflito Negativo de Competência 0719563-35.2021.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, Segunda Câmara Cível, julgado em 02/08/2021.